Tribunal: TJMT
Processo: 1016838-36.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016838-36.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLARO S/A (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE O RECURSO E NA PARTE CONHECIDA DEU PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE PEÇA AUTÔNOMA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA– NÃO CONHECIDO PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS PROTESTOS – FIANÇA BANCÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita.

Dentre as causas suspensivas, não encontra-se a fiança bancária, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro.

Apelo provido

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA PELO PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE INAUDITA ALTERA PARs, determinou a sustar os efeitos somente dos protestos nº 10030461, referente à CDA nº 201512128, datado de 01.06.2015 e protesto nº 10030473, referente à CDA nº 201516020, datado de 26.10.2015, ambos do 4º Serviço Notarial de Cuiabá, e, via de consequência, julgo parcialmente procedente, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Aduz que para garantir o Juízo das Execuções Fiscais de nº 0500129-172015.811 e 1002049-32.2016.811.0041, a parte Autora, ora apelada, ofertou caução consubstanciada em fiança e seguro garantia respectivamente.

Assevera que a apresentação de seguro-garantia ou caução mediante fiança apenas tem o condão de fazer com que a autora tenha a favor de si emitida Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do Art. 206 do CTN, o que não impede a continuidade da Execução Fiscal bem assim a cobrança administrativa do crédito, por meio de protesto.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e no mérito pelo provimento do recurso.

Contrarrazões. (Id 73733615).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Preliminar (efeito suspensivo)

O Apelante em seu recurso pugna para que ele seja concedida da antecipação da tutela recursal .

Registre-se que o Código de Processo Civil estabeleceu que a apelação, de regra, será recebida no efeito suspensivo (art. 1.012), exceto nas hipóteses contidas nos diversos incisos do § 1º do mesmo artigo.

Assim, caso a parte queira atribuir efeito suspensivo ao seu recurso de apelação, terá que adotar procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la, ou ao relator, se já distribuída a apelação.

Recebido o requerimento, o relator poderá suspender a eficácia da sentença se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3º, incisos I e II, e § 4º).

Em face disso, resta inviável, nesta fase, o exame do pedido efetuado na própria apelação, razão pela qual
não conheço do recurso no ponto, pela inadequação da via eleita.

Do Mérito

Com relação a impossibilidade de protesto a r. sentença reconheceu que estão garantidas judicialmente por Cartas de Fiança aceitas, para julgar procedente o pedido para sustar os protestos nº 10030461, referente à CDA nº 201512128, datado de 01.06.2015 e protesto nº 10030473, referente à CDA nº 201516020, datado de 26.10.2015.

De acordo com o rol taxativo art. 151 do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente pode ocorrer nas seguintes hipóteses:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento.
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Dentre as causas suspensivas, não encontra-se a fiança bancária, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro.

Tal posicionamento coaduna-se, inclusive, com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Ação de Anulação de Débito Fiscal em que o Tribunal regional entendeu que o seguro-garantia não tem finalidade de suspender a exigibilidade do débito fiscal e que só o depósito em dinheiro do montante integral do débito possui esta função.

2. É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal local está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN.

3. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".

4. Recurso Especial não provido.
(REsp 1759792/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 21/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA
. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ. SÚMULA 83/STJ
. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. A irresignação não merece conhecimento.

2. Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp.

1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010;

AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012).

3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ.

4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.

5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1796295/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019)

Desse modo, tem-se que a fiança bancária ofertada serve apenas para garantir o débito exequendo, permitindo, por consequência, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e a oposição/recebimento dos embargos no processo executivo, mas não é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou, até mesmo, para obstar o protesto do título.

Pedi vista dos autos a fim de analisar a aplicação do Recurso Repetitivo nº1.340.236-SP, julgado em 14/10/2015 e publicado em 26/10/2015, suscitado pelo advogado da parte Apelada, o qual diz respeito da possibilidade de prestação de contracautela nos pedidos de sustação do protesto.

A respeito do tema esta e. Câmara vem entendendo pela impossibilidade de cancelamento do protesto em razão do oferecimento de carta fiança por aplicação do rol taxativo art. 151 do CTN:

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE - CONDIÇÃO - PRESTAÇÃO EM VALOR SUFICIENTE À GARANTIA DO JUÍZO - SUSTAÇÃO DO PROTESTO DA CDA - OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA EM AÇÃO CAUTELAR - EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO – IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 112 STJ - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Na pendência do ajuizamento da ação de execução fiscal, é possível a propositura da ação cautelar para oferecer bens em caução, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN.

Dentre as causas suspensivas do art. 151 do CTN, não encontra-se a apólice seguro garantia, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro pra fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. (AI 50616/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23-5-2017, publicado no DJE 2-6-2017).(N.U 1003435-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão do protesto da CDA, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento. (N.U 1012544-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Na oca
sião do julgamento do referido recurso representativo de controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, para fins de sustação do protesto, deve-se resguardar os interesses do credor, mediante o oferecimento de contracautela, a ser aferido sob o prudente arbítrio do Juiz, restando assim ementado:

“SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1º, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO.1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.2. Recurso especial não provido.” ( REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015)

Oportuno salien
tar que o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, não foi de atribuir ao devedor o direito subjetivo à sustação de protesto, mas tão somente, de proteger o direito do credor estabelecendo que, via de regra, será exigida a prestação de caução para a concessão da tutela.

Ademais, o repetitivo em questão refere-se especificamente a ato antecedente a fim de impedir o protesto do título, não fazendo menção ao cancelamento deste.

Não bastasse tais fatos, oportuno ressaltar que a respeito do protesto a ser realizado pela Fazenda Pública, o Superior Tribunal de Justiça, consignou no julgamento do Recurso Repetitivo REsp nº 1686659/SP, tema nº 777, julgado em 11 de março de 2019, que: “A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012”

Assim, penso que a prestação de contracautela não confere direito automático a sustação do protesto de certidão de dívida ativa, porque ausente qualquer outra causa suspensiva de exigibilidade, bem como ausentes demonstração de plausibilidade do direito pretendido.

A propósito:

[...] A propositura de cautelar de sustação de protesto com pedido de liminar, sem a comprovação de qualquer causa suspensiva da exigibilidade, de extinção ou exclusão do crédito tributário, não se traduz em fundamento para sustação de protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo de instrumento 96995/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 15 de setembro de 2015).

Nesse
contexto, o oferecimento da contracautela prevista no repetitivo não induz a direito do devedor a sustação do protesto, tampouco impõe o seu cancelamento se este já foi realizado, devendo ser analisados outros aspectos que justifiquem a sua concessão, por representar limitação ao direito do credor.

Portanto, o simples oferecimento de caução em carta fiança não é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e tampouco para obstar o protesto do título.

Ante o exposto, conheço em parte o recurso e, na parte conhecida, a ele
dou provimento
ao recurso para afastar a suspensão da cobrança dos protestos nº 10030461, referente à CDA nº 201512128, e protesto nº 10030473, referente à CDA nº 201516020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022